Tribunal: STF
Processo: Rp 1330
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-09
Data de publicação: 1987-09-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 8, SEUS PARAGRAFOS,
E ARTIGO 9 DA LEI N. 1.746-A, DE 23/04/1986, DO ESTADO DO AMAZONAS,
QUE CRIARAM CARGOS DE CONSULTOR TECNICO FAZENDARIO E, SEM CONCURSO
PÚBLICO, NELES ENQUADRARAM SERVIDORES ANTERIORMENTE CONTRATADOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 97, P. 1. E 98, P. ÚNICO, DA C.F.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., NO SENTIDO DE QUE A LEI
ESTADUAL SÓ PODE DISPENSAR CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS
E TITULOS, PARA A PRIMEIRA INVESTIDURA EM CARGOS PUBLICOS, SE
ESTES TIVEREM NATUREZA ESPECIAL QUE JUSTIFIQUE A DISPENSA.